Tribunal: TJDFT
Processo: 0713941-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE.
1. Em que pese a prestação de contas seja atribuição inerente à curatela (artigos 1.755 e 1.774 do Código Civil), é possível sua dispensa quando verificado que o curatelado não possui bens e aufere como renda benefício de um salário mínimo.
2. Apelação conhecida e provida.